Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LAUDO DE EXAME ODONTÓLOGO NÃO JUNTADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO. CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, porquanto demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela brutalidade dos fatos praticados.
2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando se verifica que o pedido defensivo de perícia complementar, consubstanciada em exame Odontológico, foi deferido e a sua realização não foi possível até o momento, porque a vítima deixou de comparecer nas datas agendadas ao Instituto Médico Legal – IML.
3. Se há indícios mínimos de autoria e materialidade das condutas imputadas ao paciente na denúncia, assim como a observância da norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar na sua inépcia.
4. A conclusão dos peritos do IML de que as lesões perpetradas pelo paciente não acarretaram perigo de vida à vítima não implicam n’a inépcia da denúncia, haja vista que em nada afeta a tipificação da conduta imputada ao paciente pela acusação.
5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
7. Ordem admitida e denegada.